Tribunal: TJSP
Processo: 2218262-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião extraordinária – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes – Impossibilidade – Análise do conjunto fático/probatório conduz ao entendimento de que os agravantes são hipossuficientes econômicos - Benesse concedida – Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2218262-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ANTONIO CARLOS DE MELO SANTOS e
SILVIA
FERREIRA
DE
MELO
SANTOS,
é
agravado
PEDREIRA
ANHANGUERA SA EMPRESA DE MINERAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2218262-82.2020.8.26.0000
Agravantes: Antonio Carlos de Melo Santos e Silvia Ferreira de
Melo Santos
Agravado: Pedreira Anhanguera SA Empresa de Mineração
Interessado: 18° Oficial de Registro de Imóveis da Capital - SP
São Paulo
Usucapião
Juiz prolator da decisão: Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho
Voto no 4485
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
usucapião
extraordinária Decisão que indeferiu os benefícios da assistência
judiciária gratuita aos agravantes Impossibilidade Análise do
conjunto fático/probatório conduz ao entendimento de que os
agravantes são hipossuficientes econômicos - Benesse concedida
Decisão reformada - Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 139, proferida nos autos da ação de usucapião
extraordinária, que indeferiu os benefícios da assistência judiciária
gratuita aos autores, sob o fundamento de que não apresentaram os
documentos solicitados.
Insurgem-se
os
autores
argumentando
que
propuseram a ação originária pretendendo o título de propriedade do
imóvel situado na Rua Braço do Norte, 277, B, Jardim Paulistano, São
Paulo/SP. Alegam que são pessoas extremamente humildes e carentes
de melhores condições financeiras. Alegam que não auferem renda
suficiente para o próprio sustento e da família. Relatam que juntaram a
declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física e
comprovante de situação cadastral no CPF conforme determinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
juízo, no entanto, tiveram seu pedido de gratuidade indeferido. Alegam
o agravante Antonio Carlos dos Santos, está enfrentando um câncer,
razão pela qual está impossibilitado de trabalhar e atualmente requereu
o LOAS. Aduzem que a agravante Silvia Ferreira de Melo Santos está
desempregada e faz pequenos bicos cuidando de crianças de vizinhos e
esporádicas faxinas. Afirma que a gratuidade processual pode ser
deferida mediante simples afirmação da parte.
Requerem a concessão do efeito suspensivo, e no
mérito o provimento do agravo para lhes deferir os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Deferido efeito suspensivo.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse o breve relato.
O recurso comporta provimento.
Esclareço que o art. 4o da lei 1060/50 foi revogado
pelo código de Processo Civil, de modo que, a simples declaração de
pobreza não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
A gratuidade da justiça é exceção, e não regra, e os
requisitos instituídos no art. 98 do Código de Processo Civil devem ser
avaliados à luz do que dispõe a CF- art. 5o, LXXIV, que determina que a
justiça gratuita é devida aos que comprovarem insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recursos.
Assim, cabe ao magistrado, o controle acerca da
concessão ou não do benefício, de forma a resguardar o intuito da
assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto
tem por escopo garantir o acesso à justiça de quem não poderia fazê-lo
por razões financeiras, e não de desonerar aqueles que não querem
pagar pelas custas do processo.
Os agravantes pleiteiam a justiça gratuita alegando
que são hipossuficientes financeiros, o que implica em dificuldade para
custear a demanda judicial, sem prejuízo do próprio sustento.
Analisando o conjunto fático probatório, observa-se
que assiste razão aos agravantes, já que trouxeram os documentos
requeridos pelo juízo de primeiro. Constata-se pela documentação que
os agravantes não declaram imposto de renda, razão pela qual se
presume que se possuem renda, estão isentos de declarar seus ganhos
ao fisco.
Por
outro
lado,
o
agravante
Antonio
Carlos
comprovou que foi diagnosticado com Adenocarcinoma colorretal (fls.
106), está desempregado, e que está pleiteando BPC-LOAS (fls. 102)
junto a Previdência Social.
Nestes termos, diante das informações trazidas, está
demonstrada a hipossuficiência financeira dos agravantes, restando
caracterizada sua condição de necessitados, ficando deferida a
gratuidade da Justiça em seu favor, revogando-se em razão disso, a
decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218262-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Neste mesmo sentido:
Ação de usucapião Decisão agravada que indeferiu o
benefício da justiça gratuita aos agravantes Insurgência
dos autores
Circunstâncias pessoais que autorizam o
deferimento da benesse - Acolhimento Hipossuficiência
comprovada
Decisão reformada
Recurso provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2128190-49.2020.
8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 1a
Vara
de
Registros
Públicos;
Data
do
Julgamento:
13/07/2020;
Data
de
Registro:
13/07/2020).
Por todo o exposto, por meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica